Tribunal: TJDFT
Processo: 0748679-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência.
2. O embargante alega omissão no julgado, que não teria considerado a superveniência de sentença de mérito e seu trânsito em julgado no processo de origem, fato que acarretaria a perda de objeto do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter analisado a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença de mérito transitada em julgado na ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. A superveniência de sentença de mérito no processo de origem, com o respectivo trânsito em julgado, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de utilidade e interesse recursal.
6. O acórdão embargado, ao julgar o mérito do agravo de instrumento sem considerar o fato processual superveniente que esvaziou seu objeto, incorreu em omissão, a qual deve ser sanada.
7. O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes se impõe para declarar a prejudicialidade do agravo de instrumento e do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para julgar prejudicados o agravo de instrumento e o agravo Interno. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A superveniência de sentença de mérito transitada em julgado no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 1.022.